Tribunal: TCU
Processo: 040.175/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3856/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.175/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Andrade Antunes (XXX.660.917-XX); Amaralina Pimenta Muniz (XXX.528.217-XX); Edmar Lopes da Silva Neto (XXX.613.857-XX); Fernando Luiz Benevides da Rocha Gutierrez (XXX.204.617-XX); Leandro Valga de Mattos (XXX.164.397-XX); Patricia Almeida Chelles (XXX.342.467-XX); Priscila Valverde Fernandes (XXX.467.197-XX); Rosane Pinudo dos Santos (XXX.326.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.